Tribunal: STF
Processo: SS 2860
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS:
   PROCURADOR DE JUSTIÇA E JUIZ FEDERAL. LESÃO À ORDEM PÚBLICA NA
   ACEPÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DEMONSTRADA. SUPERVENIÊNCIA DO
   ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA: EFEITOS. ALEGAÇÕES REFERENTES AO
   ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO: CUNHO MERITÓRIO DO
   MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA ESTREITA VIA DA
   SUSPENSÃO DE SEGURANÇA COM BASE NA LEI 4.348/64 E NO RISTF.
1.
   Demonstração da lesão à ordem pública em sua acepção
   jurídico-constitucional, tendo em vista que a liminar em apreço
   impedia a Administração do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
   de fazer cumprir os arts. 37, § 10; 40, § 6º, da Constituição
   Federal e 11, parte final, da EC 20/98.
2. A superveniência do
   acórdão concessivo da segurança, no caso, não tem o condão de
   repercutir no presente agravo regimental, até porque a suspensão
   de segurança vigorará enquanto pender recurso, ficando sem efeito
   se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal
   ou transitar em julgado, nos termos do art. 297, § 3º, do
   RISTF.
3. O argumento no sentido de que as aposentadorias
   estariam protegidas por força do ato jurídico perfeito e do
   direito adquirido, porque diz respeito ao mérito propriamente
   dito do mandado de segurança, não pode ser sopesado e apreciado
   na estreita via da suspensão de segurança, tendo em vista o
   contido nos arts. 4º da Lei 4.348/64 e 297 do RISTF.
4. Agravo
   regimental improvido.